Tribunal: TJBA
Processo: 0000963-54.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000963-54.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIANA MUNIZ DOS REIS

Advogado(s)
:
MARCONE SODRE MACEDO registrado(a) civilmente como MARCONE SODRE MACEDO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. FIXAÇÃO. SÚMULA 188 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária ajuizada por servidora pública estadual, objetivando a restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária (FUNPREV) no período compreendido entre a Emenda Constitucional nº 20/98 e dezembro de 2002.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado da Bahia à devolução dos valores recolhidos indevidamente, com incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária pelo IPCA.

3. Apelação interposta pelo Estado da Bahia, sustentando que o termo inicial dos juros moratórios, por se tratar de repetição de indébito tributário, deve observar o disposto na Súmula 188 do STJ, incidindo apenas a partir do trânsito em julgado da sentença.

4. Ausência de apresentação de contrarrazões. Recurso distribuído à Primeira Câmara Cível do TJBA.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a restituição de indébito tributário, referente a contribuição previdenciária indevidamente recolhida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. As contribuições previdenciárias possuem natureza tributária, atraindo a incidência do regime jurídico específico para repetição de indébito previsto no Código Tributário Nacional.

7. Nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN, os juros moratórios em repetição de indébito tributário incidem a partir do trânsito em julgado da sentença que reconhece o direito à restituição.

8. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 188, corrobora tal entendimento: “Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.”

9. A aplicação de juros desde a citação, como determinado na sentença, contraria a orientação sumulada e deve ser reformada.

10. Precedente específico do STJ reafirma essa diretriz: “Tratando-se de repetição de indébito tributário, os juros moratórios devem ser cobrados a partir do trânsito em julgado da sentença. Incidência da Súmula 188 do STJ.” (REsp 756.664/RS, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, DJE 30/05/2008).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, a fim de fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão, mantendo-se os demais termos da condenação.

Tese de julgamento: “Na repetição de indébito tributário, referente à contribuição previdenciária, os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000963-54.2004.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
MARIANA MUNIZ DOS REIS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .